Tribunal: STJ
Processo: 0341886-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033671 - SP(2025/0341886-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EDSEU EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA APARECIDA FRANÇA - SP414512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou a impossibilidade de incidência da
minorante do tráfico, negada não apenas com base na
quantidade de drogas apreendidas mas também em
circunstâncias concretas, como a apreensão de
balança, embalagens e perseguição policial, com luta
corporal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: cf58cdd6-ba4e-49e8-bd52-50e95c18df0d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033671 - SP (2025/0341886-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EDSEU EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA APARECIDA FRANÇA - SP414512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão consignou
a impossibilidade de incidência da minorante do tráfico,
negada não apenas com base na quantidade de drogas
apreendidas mas também em circunstâncias concretas,
como a apreensão de balança, embalagens e
perseguição policial, com luta corporal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSEU EDUARDO DOS
SANTOS JÚNIOR contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que a decisão agravada
incorreu em ilegalidade patente ao afastar a minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Documento eletrônico VDA53723102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:08
Código de Controle do Documento: d7118240-2d66-4fbc-ad4d-b700a4f0fb6a

sem investigação prévia que indicasse dedicação a atividades
Lei n. 11.343/2006,
criminosas e com inovação de fundamentação quanto à vinculação da quantidade
de entorpecente à dedicação criminosa (fls. 90-92). Sustenta que as quantidades
de 57,50 g e de 30,16 g de cocaína não são exacerbadas.
Defende que estão presentes os requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
e requer a aplicação do tráfico privilegiado, com redução da
Lei n. 11.343/2006
pena e fixação do regime inicial aberto (fls. 90-91 e 93).
Pede, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a concessão
da ordem ou a submissão do recurso ao colegiado (fl. 93).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
22/10/2024;
874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024;
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
e AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024;
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, que concluiu pela impossibilidade de incidência da minorante do
tráfico, negada não apenas com base na apreensão de 200 porções de cocaína,
como aponta a defesa, a qual seria apenas mais um dos dados contidos nas
circunstâncias concretas, como a apreensão de balança, embalagens e
perseguição policial, com luta corporal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53723102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:08
Código de Controle do Documento: d7118240-2d66-4fbc-ad4d-b700a4f0fb6a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.671 / SP
Número Registro: 2025/0341886-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018702620248260079 21859852024
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA APARECIDA FRANCA
ADVOGADA
: ANA PAULA APARECIDA FRANÇA - SP414512
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDSEU EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSEU EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA APARECIDA FRANÇA - SP414512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54082990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 87c8f019-2ab4-4e6e-9332-f10eb3366899

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 87c8f019-2ab4-4e6e-9332-f10eb3366899